Tribunal: TJES
Processo: 0017363-96.2000.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0017363-96.2000.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOCIMAR SALVADOR ROSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0017363-96.2000.8.08.0035

RECORRENTE: JOCIMAR SALVADOR ROSA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PRONÚNCIA.
VIOLAÇÃO AO ART. 155, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
TESTEMUNHA
HEARSAY
.

RECURSO PROVIDO.

1. É vedado a fundamentação exclusiva em provas produzidas no inquérito policial. Inteligência do art. 155, do Código de Processo Penal.

2. “É ilegal a sentença de pronúncia baseada, unicamente, em testemunhos colhidos no inquérito policial, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, e indiretos - de ouvir dizer (
hearsay
) -, por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri. (HC n. 706.735/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

3.

Recurso
provido para impronunciar o réu
quanto ao crime previsto no art.
121, § 2º, incisos
I
I

e

IV,
do
Código Penal
, sem prejuízo de instauração de nova ação penal na ocorrência de prova nova, na forma do art. 414, do Código de Processo Penal
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Divergir

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0017363-96.2000.8.08.0035

DATA DA SESSÃO:27/09/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JOCIMAR SALVADOR ROSA

em face da r. decisão inserta no
link
constante no ID 4274411 (001736396200008080035 VOL 002.pdf, pp. 73/74), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, por meio da qual o recorrente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais (001736396200008080035 VOL 002.pdf, pp. 95/105), a Defesa do recorrente requereu a reforma da r. Decisão, a fim de que ocorra a impronúncia, diante da inexistência de indícios suficientes de autoria. Argumenta, nesse sentido, que a decisão de pronúncia baseou-se exclusivamente em elementos colhidos na esfera policial, devendo ser reformada, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (001736396200008080035 VOL 002.pdf, pp. 107/110), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Foi proferido Juízo negativo de retratação (001736396200008080035 VOL 002.pdf, pp. 113/120).

A Procuradoria de Justiça, ID 5498785, opina pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JOCIMAR SALVADOR ROSA
em face da r. Decisão inserta no
link
constante no ID 4274411 (001736396200008080035 VOL 002.pdf, pp. 73/74) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, por meio da qual o recorrente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais (001736396200008080035 VOL 002.pdf, pp. 95/105), a Defesa do recorrente requereu a reforma da r. Decisão, a fim de que ocorra a impronúncia, diante da inexistência de indícios suficientes de autoria. Argumenta, nesse sentido, que a decisão de pronúncia baseou-se exclusivamente em elementos colhidos na esfera policial, devendo ser reformada, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (001736396200008080035 VOL 002.pdf, pp. 107/110), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Foi proferido Juízo negativo de retratação (001736396200008080035 VOL 002.pdf, pp. 113/120).

A Procuradoria de Justiça, ID 5498785, opinau pelo desprovimento do recurso.

Emerge da denúncia que, no dia 06/6/1995, por volta das 21h30min, à Rua da Paz, Bairro Ilha da Jussara, Município de Vila Velha, o recorrente e Gersi Martins de Freitas (falecido), efetuaram disparos de arma de fogo contra a pessoa de Ronaldo Pereira Magalhães, causando-lhe a morte.

Consta dos autos que, alguns dias antes do crime, a companheira da vítima ingeria bebida alcoólica em frente a sua casa, acompanhada de amigos, quando o recorrente, que era vizinho e estava embriagado, tentou ingressar em sua residência portando um aparelho de som, tocando músicas em alto volume.

Neste momento, a companheira da vítima iniciou uma discussão com o recorrente. A vítima, então, que estava chegando em sua residência, expulsou o recorrente do local, o qual armou-se com uma faca para agredir a vítima, e esta pegou um pedaço de pau. Posteriormente, o recorrente afirmou que mataria a vítima.

Dias após, a vítima saiu de sua casa para o quintal para pegar temperos, ocasião em que foi surpreendida pelo recorrente, o qual estava de tocaia à sua espera e, imediatamente, efetuou disparos de arma de fogo, atingindo-a no abdome.

A companheira da vítima saiu da residência em seguida, momento em que o recorrente se afastou e o codenunciado Gerci Martins de Freitas (falecido) efetuou mais dois disparos de arma de fogo na cabeça da vítima, evadindo-se do local.

Finda a instrução processual, o recorrente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

Nesta perspectiva, a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada pelo Laudo Cadavérico (001736396200008080035 VOL 001.pdf, pp. 53/57).

Com relação aos
indícios de autoria
, entendo que assiste razão à defesa.

Observo que, em juízo (mídia anexa), o recorrente nega envolvimento no crime.

No caso dos autos, deve-se fazer um destaque.

Os fatos ocorreram no ano de 1995, ficando o inquérito policial na Delegacia de Polícia para instrução de provas, reiteradamente requeridas pelo Ministério Público Estadual, até o ano de 2011, quando o Inquérito foi incluído na Meta 2, do CNMP, sendo então oferecida a denúncia.

Durante a instrução processual, fora ouvida apenas
01 (uma) testemunha
.

A testemunha é o Policial Civil Manoel do Carmo, que declarou em 12/2/2019:

“
que em decorrência do tempo não se recorda dos fatos narrados na denúncia; que na época dos fatos trabalhava fazendo levantamentos em local do fato; que confirma como sendo suas as assinaturas nas fls. 29/verso; que confirma o depoimento de fls. 29/verso, entretanto se recordou muito vagamente; que se recordou apenas da questão de ter procurado pelo bar
”.

Evidencio que o depoimento de fl. 29/verso refere-se à declaração feita pelo referido Policial Civil em inquérito policial, em fase inquisitorial, quando
teria ouvido
da companheira da vítima que o autor do crime seria o recorrente.

Ressalto que o depoimento da companheira da vítima, no qual afirma que presenciou o recorrente desferir disparos de arma de fogo em face da vítima, foi realizado apenas em sede de Inquérito Policial, uma vez que não foi localizada para ser intimada para a audiência.

Assim, não foi encontrada a prova da arma do crime, e não foram realizadas, durante instrução processual, a oitiva de outras testemunhas, apenas do Policial Civil, o qual “
ouviu dizer
”.

Relembro que é vedado a fundamentação exclusiva em provas produzidas no inquérito policial, conforme estabelece o art. 155, do Código de Processo Penal.

Desta forma, ao contrário do sustentado pelo magistrado de primeiro grau e pela Douta Procuradoria, não há robustos indícios de autoria na pessoa do recorrente,
apenas indícios de provas colhidas na esfera policial
.

Destaco, não foi produzida na fase judicial qualquer outra prova que aponte ou sugira que o recorrente foi o autor dos disparos de arma de fogo em face da vítima.

Saliento que o caso dos autos é peculiar,
a acusação não conseguiu produzir qualquer outra prova apontando a autoria
.

Relembro que a pronúncia do réu é condicionada à existência de uma prova mínima, judicializada, na qual tenha sido garantido o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, protegidos constitucionalmente.

Assim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que “
é ilegal a sentença de pronúncia baseada, unicamente, em testemunhos colhidos no inquérito policial, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, e indiretos - de ouvir dizer (hearsay) -, por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri.
(HC n. 706.735/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Este é o mais novo entendimento das duas Turmas do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA BASEADA EM TESTEMUNHO INDIRETO. INSUFICIÊNCIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO, PARA IMPRONUNCIAR O RÉU.

1. Nos termos da Súmula 182/STJ, não pode ser conhecido o agravo em recurso especial, por não ter impugnado de maneira específica todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial na origem.

2. O testemunho indireto não serve como prova de nenhum elemento do crime, inclusive para fins de pronúncia. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido. Habeas Corpus concedido, de ofício, para impronunciar o réu.

(AgRg no AREsp n. 2.301.345/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023);

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA BASEADA APENAS EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INVIABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. De acordo com o entendimento desta Corte, "muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular" (REsp n. 1.674.198/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12/12/2017), o que ocorreu no presente feito.

2. Ao impronunciar o imputado, ora agravado, destacou o Tribunal local a fragilidade probatória, uma vez que inexistiu testemunha presencial dos fatos, sendo utilizado apenas relatos de testemunhas que teriam "ouvido dizer" sobre a suposta autoria delitiva, por se tratar de desafeto da vítima.

3. Inviável a revisão, nesta via, da conclusão do Tribunal local pela impronúncia, porquanto demandaria o revolvimento das provas colhidas na instância de origem, procedimento esse que encontra óbice no enunciado da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.137.811/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso, para
DAR-LHE

PROVIMENTO,

reformando a decisão proferida em primeiro grau para IMPRONUNCIAR o recorrente quanto ao crime previsto no art.

121, § 2º, incisos

II

e

IV,

do

Código Penal, sem prejuízo de instauração de nova ação penal na ocorrência de prova nova, na forma do art. 414, do Código de Processo Penal.

É

como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA DE AZEVEDO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 04/10/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA :-

Eminentes pares, pedi vista dos autos para uma melhor análise da que estão em debate e passo a decidir.

Rememorando, o recorrente foi pronunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso II e IV do Código Penal.

Em síntese, narra a denúncia que
, no dia 06/6/1995, por volta das 21h30min, à Rua da Paz, Bairro Ilha da Jussara, Município de Vila Velha, o recorrente e Gersi Martins de Freitas (falecido), efetuaram disparos de arma de fogo contra a pessoa de Ronaldo Pereira Magalhães, causando-lhe a morte.

Alguns dias antes do crime, a companheira da vítima ingeria bebida alcoólica em frente a sua casa, acompanhada de amigos, quando o recorrente, que era vizinho e estava embriagado, tentou ingressar em sua residência portando um aparelho de som, tocando músicas em alto volume .Neste momento, a companheira da vítima iniciou uma discussão com o recorrente. A vítima, então, que estava chegando em sua residência, expulsou o recorrente do local, o qual armou-se com uma faca para agredir a vítima, e esta pegou um pedaço de pau. Posteriormente, o recorrente afirmou que mataria a vítima.

Dias após, a vítima saiu de sua casa para o quintal para pegar temperos, ocasião em que foi surpreendida pelo recorrente, o qual estava de tocaia à sua espera e, imediatamente, efetuou disparos de arma de fogo, atingindo-a no abdome. A companheira da vítima saiu da residência em seguida, momento em que o recorrente se afastou e o codenunciado Gerci Martins de Freitas (falecido) efetuou mais dois disparos de arma de fogo na cabeça da vítima, evadindo-se do local.

No mérito postula a impronúncia, pela suposta ausência de indicios de autoria, baseadas, tão somente na prova colhida na fase inquisitiva e, neste ponto, peço vênia para apresentar voto divergente.

Como se sabe, o artigo 413 do CPP prevê que

“
o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”
. Ou seja, evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria – frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza – o réu deverá ser pronunciado"; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos.

A materialidade é provada pelo Laudo Cadavérico.

Entendo, respeitosamente, que os indícios de autoria, são extraídos da prova colhida na fase inquisitiva e judicial.

O réu, ao ser interrogado na fase inquisitiva e judicial, negou os fatos narrados. Entretanto, em juízo, confirmou ter tido uma discussão com a vítima por ciúmes de sua esposa, o que teria sido a motivação do crime.

Entretanto, no sentido das declarações por elas prestadas na fase extrajudicial, a esposa da vítima e testemunha ocular do crime, embora não tenha sido localizada para ser ouvida em juízo, nas duas oportunidades em que foi ouvida na esfera policial, disse que seu marido foi alvejado por três homens, não tendo dúvidas em apontar o recorrente, seu vizinho, como um deles.

Obede Castelo, também na fase inquisitiva, disse ter presenciado a briga entre o recorrente e a vítima, bem como a ameaça proferida por aquele e José Horácio também atribuiu a autoria ao recorrente, bem como citou a motivação ligada ao ciúmes, o que vai ao encontro com a versão da testemunha ocular.

Além disso, o policial civil responsável pelas investigações, Manoel do Carmo, embora não se recorde de detalhes do crime, dado a lapso temporal entre os fatos e a sua oitiva - mais de 20 (vinte) anos, confirmou integralmente suas declarações em juízo, oportunidade e em que relatou ter Jeanine ter confirmado, com certeza, que o recorrente era o autor do crime.

Nesse ponto, verifica-se que não se trata de testemunha de ouvir dizer já que o policial afirma expressamente a fonte direta da informação trazida em juízo.

Haja vista que nesta fase não se exige juízo de certeza, do conjunto probatório acostado aos autos, há indícios do envolvimento do recorrente nos fatos narrados na exordial acusatória.

Não havendo prova inconteste que permita o acolhimento da tese de negativa de autoria nesta fase, especialmente porque, havendo duas versões distintas e plausíveis, é acertada a decisão que deixa ao Conselho de Sentença a tarefa de solucionar a controvérsia, sob pena de usurpar a competência constitucionalmente lhe atribuída.

Vale registrar que o lapso temporal entre os fatos e a instrução criminal - quase 20 (vinte) anos, pode provocar esquecimento de detalhes dos fatos, não autorizando, por si só, a impronúncia, pois os indícios do envolvimento do recorrente também possui lastro judicializado.

Nesse sentido, vejamos:

É cediço que, "havendo dúvida a respeito da dinâmica dos fatos, não é facultado ao Juízo singular dirimi-la, visto que a competência para tanto é do juiz natural da causa, valer dizer, o Tribunal do Júri, e, diante desse quadro, a qualificadora deve ser mantida na decisão de pronúncia, porquanto os elementos indiciários carreados aos autos não foram suficientes para elidir, estreme de dúvidas, a sua incidência nesta fase processual. Assim, cabe ao Conselho de Sentença sobre ela decidir" (AgRg no AREsp n. 922.039/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 30/8/2021) 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC n. 729.463/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. (AgRg no AREsp n. 2.094.213/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

2. Ademais, "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria. Nesta fase processual, de acordo com o art. 413 do Código de Processo Penal, qualquer dúvida razoável deve ser resolvida em favor da sociedade, remetendo-se o caso à apreciação do seu juiz natural, o Tribunal do Júri" (HC 223.973/RS, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/6/2014, DJe 26/8/2014). (AgRg no AREsp n. 1.695.513/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 3/9/2020.)

Quanto às qualificadoras, a propósito, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios orienta que somente se pode decotar uma qualificadora quando a mesma não encontra nenhum amparo nas provas até então produzidas, o que não ocorre no caso, em razão da motivação e
modus operandi
narrado.

Posto isso e diante do conteúdo probatório colhido, o melhor caminho a ser seguido é submeter o conhecimento do fato apurado nestes autos ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Pelo exposto, respeitosamente, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, peço vênia ao Exmo. Des. Relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.

O
desembargador Ubiratan já votou, por maioria.

O desembargador Ubiratan acompanhou o Relator. Isso mesmo? Está mantido?

*

O SR. DESEMBARGADOR
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
:-

Ratifico o voto, Presidente.

*

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0017363-96.2000.8.08.0035

RECORRENTE: JOCIMAR SALVADOR ROSA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JOCIMAR SALVADOR ROSA

em face da r. Decisão inserta no
link
constante no ID 4274411 (001736396200008080035 VOL 002.pdf, pp. 73/74) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, por meio da qual o recorrente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais (001736396200008080035 VOL 002.pdf, pp. 95/105), a Defesa do recorrente requereu a reforma da r. Decisão, a fim de que ocorra a impronúncia, diante da inexistência de indícios suficientes de autoria. Argumenta, nesse sentido, que a decisão de pronúncia baseou-se exclusivamente em elementos colhidos na esfera policial, devendo ser reformada, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (001736396200008080035 VOL 002.pdf, pp. 107/110), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Foi proferido Juízo negativo de retratação (001736396200008080035 VOL 002.pdf, pp. 113/120).

A Procuradoria de Justiça, ID 5498785, opinau pelo desprovimento do recurso.

Emerge da denúncia que, no dia 06/6/1995, por volta das 21h30min, à Rua da Paz, Bairro Ilha da Jussara, Município de Vila Velha, o recorrente e Gersi Martins de Freitas (falecido), efetuaram disparos de arma de fogo contra a pessoa de Ronaldo Pereira Magalhães, causando-lhe a morte.

Consta dos autos que, alguns dias antes do crime, a companheira da vítima ingeria bebida alcoólica em frente a sua casa, acompanhada de amigos, quando o recorrente, que era vizinho e estava embriagado, tentou ingressar em sua residência portando um aparelho de som, tocando músicas em alto volume.

Neste momento, a companheira da vítima iniciou uma discussão com o recorrente. A vítima, então, que estava chegando em sua residência, expulsou o recorrente do local, o qual armou-se com uma faca para agredir a vítima, e esta pegou um pedaço de pau. Posteriormente, o recorrente afirmou que mataria a vítima.

Dias após, a vítima saiu de sua casa para o quintal para pegar temperos, ocasião em que foi surpreendida pelo recorrente, o qual estava de tocaia à sua espera e, imediatamente, efetuou disparos de arma de fogo, atingindo-a no abdome.

A companheira da vítima saiu da residência em seguida, momento em que o recorrente se afastou e o codenunciado Gerci Martins de Freitas (falecido) efetuou mais dois disparos de arma de fogo na cabeça da vítima, evadindo-se do local.

Finda a instrução processual, o recorrente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

Nesta perspectiva, a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

pelo Laudo Cadavérico (001736396200008080035 VOL 001.pdf, pp. 53/57).

Com relação aos
indícios de autoria
, entendo que assiste razão à defesa.

Observo que, em juízo (mídia anexa), o recorrente nega envolvimento no crime.

No caso dos autos, deve-se fazer um destaque.

Os fatos ocorreram no ano de 1995, ficando o inquérito policial na Delegacia de Polícia para instrução de provas, reiteradamente requeridas pelo Ministério Público Estadual, até o ano de 2011, quando o Inquérito foi incluído na Meta 2, do CNMP, sendo então oferecida a denúncia.

Durante a instrução processual, fora ouvida apenas
01 (uma) testemunha
.

A testemunha é o Policial Civil Manoel do Carmo, que declarou em 12/2/2019:

“
que em decorrência do tempo não se recorda dos fatos narrados na denúncia; que na época dos fatos trabalhava fazendo levantamentos em local do fato; que confirma como sendo suas as assinaturas nas fls. 29/verso; que confirma o depoimento de fls. 29/verso, entretanto se recordou muito vagament
e
; que se recordou apenas da questão de ter procurado pelo bar
”.

Evidencio que o depoimento de fl. 29/verso refere-se à declaração feita pelo referido Policial Civil em inquérito policial, em fase inquisitorial, quando
teria ouvido
da companheira da vítima que o autor do crime seria o recorrente.

Ressalto que o depoimento da companheira da vítima, no qual afirma que presenciou o recorrente desferir disparos de arma de fogo em face da vítima, foi realizado apenas em sede de Inquérito Policial, uma vez que não foi localizada para ser intimada para a audiência.

Assim, não foi encontrada a prova da arma do crime, e não foram realizadas, durante instrução processual, a oitiva de outras testemunhas, apenas do Policial Civil, o qual “
ouviu dizer
”.

Relembro que é vedado a fundamentação exclusiva em provas produzidas no inquérito policial, conforme estabelece o art. 155, do Código de Processo Penal.

Desta forma, ao contrário do sustentado pelo magistrado de primeiro grau e pela Douta Procuradoria, não há robustos indícios de autoria na pessoa do recorrente,
apenas indícios de provas colhidas na esfera policial
.

Destaco, não foi produzida na fase judicial qualquer outra prova que aponte ou sugira que o recorrente foi o autor dos disparos de arma de fogo em face da vítima.

Saliento que o caso dos autos é peculiar,
a acusação não conseguiu produzir qualquer outra prova apontando a autoria
.

Relembro que a pronúncia do réu é condicionada à existência de uma prova mínima, judicializada, na qual tenha sido garantido o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, protegidos constitucionalmente.

Assim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que “
é ilegal a sentença de pronúncia baseada, unicamente, em testemunhos colhidos no inquérito policial, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, e indiretos - de ouvir dizer (hearsay) -, por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri.
(HC n. 706.735/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Este é o mais novo entendimento das duas Turmas do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA BASEADA EM TESTEMUNHO INDIRETO. INSUFICIÊNCIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO, PARA IMPRONUNCIAR O RÉU.

1. Nos termos da Súmula 182/STJ, não pode ser conhecido o agravo em recurso especial, por não ter impugnado de maneira específica todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial na origem.

2. O testemunho indireto não serve como prova de nenhum elemento do crime, inclusive para fins de pronúncia. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido. Habeas Corpus concedido, de ofício, para impronunciar o réu.

(AgRg no AREsp n. 2.301.345/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023);

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA BASEADA APENAS EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INVIABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. De acordo com o entendimento desta Corte, "muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular" (REsp n. 1.674.198/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12/12/2017), o que ocorreu no presente feito.

2. Ao impronunciar o imputado, ora agravado, destacou o Tribunal local a fragilidade probatória, uma vez que inexistiu testemunha presencial dos fatos, sendo utilizado apenas relatos de testemunhas que teriam "ouvido dizer" sobre a suposta autoria delitiva, por se tratar de desafeto da vítima.

3. Inviável a revisão, nesta via, da conclusão do Tribunal local pela impronúncia, porquanto demandaria o revolvimento das provas colhidas na instância de origem, procedimento esse que encontra óbice no enunciado da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.137.811/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso, para
DAR
-
LHE
PROVIMENTO,
reformando a decisão proferida em primeiro grau para IMPRONUNCIAR o recorrente quanto ao crime previsto no art.
121, § 2º, incisos
I
I

e

IV,
do
Código Penal
, sem prejuízo de instauração de nova ação penal na ocorrência de prova nova, na forma do art. 414, do Código de Processo Penal
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)